Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECONHECIDA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM ENDEREÇO ONDE O CITANDO NÃO MAIS RESIDIA. INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS ANTES DA DILIGÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO JUÍZO APÓS EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade do executado, para considerar não ter validade a sua citação efetivada pela via postal, bem como reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. O decisum foi claro ao dispor que não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido, porquanto o executado não mais residia no local à época, sendo tal informação preexistente nos autos e suficiente a evidenciar a nulidade no feito. 4.1. O aresto esclareceu que o citando não morava no local para onde efetivado o envio do AR à época da citação, portanto inafastável o reconhecimento de sua nulidade. 4.2. Dentro deste contexto, o aresto concluiu que, não verificado no caso em tela error in procedendo, deve ser mantida a decisão agravada, a qual evidenciou a nulidade no feito.
5. Quanto à alegação de preclusão, o acórdão asseverou que em sua primeira manifestação no feito, o agravado, mediante comparecimento espontâneo, opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva e impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da autora/executada e da Graffiti em relação a si. Apontou que sua citação válida só ocorreu “com o protocolo desta petição acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação”. 5.1. Assim, rechaçou a tese de preclusão tendo em vista que, atento ao art. 278 do CPC, o agravado abordou a questão da (in)validade de sua citação tão logo se apresentou aos autos, antes da apreciação da matéria pelo juízo. Ressaltou, ainda, que, por constituir matéria de ordem pública, o próprio juízo a quo poderia ter reconhecido a nulidade em questão de ofício.
6. Relativamente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão ressaltou que, de acordo com a lei vigente à época (CPC de 1973), a desconsideração podia ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, garantindo-se o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há que se falar em preclusão pro judicato na hipótese em que o ato judicial foi proferido antes de oportunizada a defesa. 6.1. Portanto, realizado o contraditório diferido, não há preclusão judicial sobre questões referentes às quais não se oportunizou previamente o direito de resposta (informação + possibilidade de reação + poder de influência na formação do convencimento do julgador).
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 278, 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.